Tribunal: TJMT
Processo: 1051964-69.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051964-69.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANDRE HERMENEGILDO MARQUES MACIEL - CPF: 293.032.731-68 (APELADO), RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR - CPF: 043.580.251-88 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA SILVA MACIEL - CPF: 274.009.128-10 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KELLY CRISTINA SILVA MACIEL - CPF: 274.009.128-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:

ANDRE HERMENEGILDO MARQUES MACIEL

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR. VISTORIA TÉCNICA. REPROVAÇÃO PELO INMETRO. AUMENTO EXPRESSIVO NAS FATURAS DE CONSUMO POSTERIORES À LAVRATURA DO TOI. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA POR DÉBITOS PRETÉRITOS. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. PRECEDENTES TJ/MT. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta por consumidor que contestava fatura de recuperação de consumo. Sentença que reconheceu a ilegalidade da cobrança e fixou indenização de R$ 5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se a cobrança por recuperação de consumo, em razão de irregularidade no medidor, é válida;

(ii) saber se a ausência de assinatura no termo de inspeção compromete o procedimento administrativo;

(iii) saber se houve dano moral indenizável em razão da suspensão do serviço de energia por débito pretérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A concessionária comprovou a realização de inspeção técnica na unidade consumidora, com registro fotográfico e perícia no medidor, culminando em laudo de reprovação emitido pelo IPEM-MT.
4. A cobrança foi amparada pela Resolução ANEEL nº 1000/2021, estando demonstrado o aumento expressivo de consumo após a substituição do medidor, o que indica irregularidade anterior.
5. A ausência de assinatura no TOI não invalida o procedimento, quando há prova da ciência do consumidor.

6. O débito relativo à recuperação de consumo é legítimo e não caracteriza prática abusiva.

7. No entanto, a suspensão do fornecimento de energia por débito pretérito, sem observância dos requisitos legais, constitui falha na prestação do serviço essencial e enseja reparação moral.
8. Mantida a indenização por danos morais no valor fixado em primeira instância.
9. Parcial provimento ao recurso, apenas para reconhecer a legalidade da cobrança objeto da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a cobrança de valores a título de recuperação de consumo quando constatada, por meio de perícia técnica e vistoria regular, a irregularidade do medidor de energia.

2. A ausência de assinatura do consumidor no termo de ocorrência não compromete o procedimento se houver prova de sua ciência.
3. A suspensão do fornecimento de energia por débito pretérito, sem nova notificação e em desacordo com a regulamentação da ANEEL, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 22; CPC, art. 373, I

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1390384/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 17.03.2016; STJ, AgRg no AREsp 102600/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20.03.2012; TJMT, ApC 1048420-49.2019.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 05.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, ora apelante, contra sentença (ID 254249675) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais, ajuizada por Andre Hermenegildo Marques Maciel, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, ante a ausência de comprovação da regularidade na cobrança do débito
sub judice
, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, para:

I - RATIFICAR
os termos da tutela anteriormente deferida e
DECLARAR
inexigíveis as faturas dos meses descritos na inicial, devendo a ré revisar os valores observando a média de consumo no último ciclo de doze meses antes da primeira fatura indevida;

II - CONDENO
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção;

III -
Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso,
CONDENO
, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º e 8º do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). (...)”

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Da ausência de conduta ilícita praticada;

2.

Do exercício regular de direito. Da total exigibilidade do débito
“sub judice”.

3.

Da ausência de danos morais indenizáveis.

4.

Alternativamente, defende a redução do quantum indenizatório.

Recurso tempestivo e custas devidamente recolhidas.
(ID 255266665).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo, no mérito, as alegações da recorrente e defendendo o desprovimento do recurso
(ID. 280550853).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:
ANDRE HERMENEGILDO MARQUES MACIEL

VOTO

Egrégia Câmara:

1. Mérito Recursal.

1.1.

Da ausência de conduta ilícita praticada.

Do exercício regular de direito. Da total exigibilidade do débito
“sub judice”.

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos, que a consumidora Andre Hermenegildo Marques Maciel, ajuizou ação indenizatória em face da empresa recorrente, aduzindo, em síntese, ser titular da Unidade Consumidora n.º 6/ 211939-4 localizada na Rua Itapuan, 2 Tancredo Neves, Cuiaba - Mt, Cep: 78731-650.

Afirmou que:
“(...) foi surpreendido com uma fatura no valor exorbitante de R$ 1.584,00, referente a um consumo de 1316 kWh, muito acima da média usual. Tal fatura tinha vencimento em 08/10/2024. Posteriormente, as faturas dos meses seguintes, outubro de 2024, vieram ainda mais elevadas, nos valores de R$ 1.996,31, R$ 2.994,30 e R$ 1.942,66, valores que a parte autora desconhece e que estão evidentemente acima de seu consumo médio histórico. (...)”.

Prosseguiu afirmando que a concessionária de energia elétrica não seguiu o procedimento de apuração de irregularidade da ANEEL, sendo o ato ilegal.

Após a instrução probatória, o Juízo a quo sentenciou o feito, desta decisão a concessionária de energia interpôs apelo recursal.

Em suas razões, a concessionária de energia elétrica afirma que por ocasião de uma inspeção realizada na unidade consumidora da autora da ação em 20/06/2024 verificou que a unidade consumidora se encontrava com procedimento irregular no medidor, o que fazia com que parte do produto consumido não fosse registrado corretamente.

Assevera ainda, que a inspeção foi acompanhada pelo consumidor, porém este se recusou a assiná-lo, bem como afirmar que o Termo de Ocorrência expedido foi encaminhado para o endereço do requerente em atenção a legislação setorial vigente e aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Segue afirmando que realizou o registro fotográfico para demonstrar o desvio de energia, sendo necessário a retirada do equipamento para vistoria junto ao Inmetro, oportunidade que foi constatado a Reprovação do referido medidor.

Defende a reforma do decisum fustigado no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

No caso sub judice, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Salienta-se que a
apelante se enquadra como fornecedora de serviços
, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços,
consoante o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
. Vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nesse caso, em conformidade com o posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Deveras, em análise às provas constantes dos autos, verifica-se que o
Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 155314798
(ID nº 280549883) constatou irregularidades na unidade consumidora da parte autora/apelada, o qual,
auxiliado por registros fotográficos
, concluiu pela existência de “procedimento irregular no medidor”, com os registros fotográficos (ID 280549878 e seguintes).

Assim, observa-se que a concessionária de energia
agiu no exercício regular de direito
ao verificar a irregularidade do medidor e emitir fatura referente à recuperação de consumo, nos termos da legislação aplicável à espécie (
Resolução nº 1000/2021
).

Noutro giro, ao se analisar de forma minuciosa o histórico de consumo da consumidora, observa-se que, em período anterior à recuperação de consumo, houve cobrança de
valores significativamente menores

— 634 kWh, 249 kWh e 788 kWh, nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2022
, respectivamente.

Após a inspeção que constatou a irregularidade, o consumo aumentou para os seguintes patamares
: 719 kWh, 928 kWh, 1.316 kWh e 1.551 kWh, nos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2024, respectivamente,
corroborando a tese de existência de irregularidade nas medições durante o período apurado.

Ainda, cumpre observar que, no presente caso, a concessionária de energia elétrica submeteu o medidor a perícia técnica junto ao Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT, órgão delegado do Inmetro.

Ademais, nota-se que a concessionária recorrente, enviou a documentação acerca da carta de recuperação de consumo, no endereço do contrato existente entre as partes.

O laudo pericial atestou que os
equipamentos foram reprovados
, pois estavam em desconformidade com o regulamento técnico metrológico, sendo constatado que o relógio medidor estava com a base violada
(ID nº 254249668).

Imperioso destacar que, apesar de o fornecimento de energia elétrica tratar-se de serviço público de caráter essencial, não se pode exigir que a concessionária responsável pela sua prestação o faça de forma gratuita ao longo do tempo, sendo necessária a devida contraprestação por parte dos usuários.

Deveras, a recuperação de consumo não possui natureza punitiva, mas visa apenas reparar a concessionária pela distribuição de energia não registrada e inadimplida.

Portanto, o consumidor
não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito
, razão pela qual não há falar em ilicitude da cobrança, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015,
in verbis:

Artigo373. - O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES. REPROVAÇÃO PELO INMETRO. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 414/2010. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÉBITOS E DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

(...)Laudo pericial aponta que o medidor foi reprovado pelo INMETRO, devido a lacre violado e furo na base, configurando irregularidades. Em razão disso, a concessionária aplicou refaturamento com base nos maiores valores médios de consumo, conforme arts. 113, inc. I, e 115, inc. III, § 2º, da Resolução ANEEL 414/2010, comprovando regularidade na cobrança. (...)

(N.U 1048420-49.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 10/11/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDOR COM ELEMENTO INOPERANTE – IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO – VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – CONSUMIDOR QUE SE BENEFICIOU DO FATURAMENTO A MENOR – DÉBITO LEGÍTIMO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)
No caso, foi lavrado o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) com anotação de que no ato da vistoria foi encontrado no medidor elemento inoperante e o mesmo seria retirado para teste no IPEM-MT. Após isso, no laudo pericial realizado, também, pelo IPEM-MT restou constatado que o mesmo não estava funcionando em conformidade com o regulamento técnico, razão pela qual se fez necessária a sua correção, com a consequente apuração do que foi, efetivamente, consumido.
(TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1000130-15.2022.8.11.0003, RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS JULGADO EM 14/12/2022).

Dessa forma, comprovada a ocorrência de irregularidade no medidor de energia elétrica, impõe-se a responsabilidade da consumidora, que se beneficiou da irregularidade, razão pela qual a sentença deve ser reformada neste ponto.

1.2.

Da ausência de danos morais indenizáveis.

Em que pese a explanação acima acerca da legalidade e exigibilidade do débito “sub judice”, observa-se, na hipótese, a ocorrência incontroversa

da
suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do apelado em novembro de 2024 (ID 271624363)
, fundamentada em débitos referentes aos meses de fevereiro a junho de 2024 (ID 280549877).

Ocorre que, segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, não é legítima a interrupção do serviço essencial em razão de débitos pretéritos, devendo a concessionária se valer dos meios ordinários de cobrança, como a inscrição do débito em cadastros de inadimplentes e a cobrança judicial. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO POR DÍVIDA PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE. [...]
A jurisprudência desta Cort
e,
entende que a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia não viabiliza por si só a suspensão do serviço
; o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos
e essa foi a razão do julgamento do Tribunal Local. [...] 4. Assim, pelo contexto do Acórdão recorrido, verifica-se a ilegalidade do corte de energia elétrica da parte Autora, pois mesmo que estivesse inadimplente, a concessionária não cumpriu com as determinações previstas na Resolução ANEEL 456/2000 e 22 do Código de Proteçâo e Defesa do Consumidor. 5. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, apesar de legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no REsp: 1390384 PR 2013/0191417-2, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 17/03/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2016 – grifo nosso)

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
.
DÍVIDA PRETÉRITA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE
. NATUREZA DA DÍVIDA (INADIMPLEMENTO OU RECUPERAÇÃO DE CONSUMO). REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DESTA CORTE SUPERIOR. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de ser legal a suspensão do serviço de fornecimento de água ou de energia pelo inadimplemento do consumidor
,
após aviso prévio
,
exceto quanto aos débitos antigos
,
passíveis de cobrança pelas vias ordinárias de cobrança. [...] 3. Ademais, mesmo que assim não fosse, esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no mesmo sentido do que foi explicitado acima, qual seja, que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não-pagos. 4 . Agravo regimental não provido”. (STJ - AgRg no AREsp: 102600 RS 2011/0220591-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 20/03/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2012 – grifo nosso)

Ademais, a própria Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, invocada pela apelante,
veda expressamente o corte de energia por débitos vencidos há mais de 90 dias, caso não haja notificação específica no último faturamento, conforme dispõe seu art. 172, § 1º:

“Art. 172. A distribuidora pode suspender o fornecimento do consumidor inadimplente, desde que o débito não esteja sendo questionado administrativamente ou judicialmente e que a inadimplência seja relativa à unidade consumidora objeto da suspensão.

§ 1º A suspensão não pode ocorrer se o débito for superior a 90 dias e não houver nova notificação na fatura mais recente”.

Ademais, ainda que comprovada a existência de conduta irregular atribuível ao consumidor, caberia à apelante efetuar cobrança extrajudiciais e procedimentos administrativos adequados para apuração dos fatos, antes da suspensão definitiva do serviço essencial. Entretanto, conforme demonstrado nos autos, tal procedimento não foi observado no presente caso.

Portanto, deve ser mantida inalterada a condenação em danos morais.

1.3.

Da redução do quantum indenizatório.

Por fim, no que se refere ao pedido alternativo de redução do quantum indenizatório arbitrado, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente.

É que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à empresa recorrida.

Ademais, nota-se que o valor estipulado pelo juízo sentenciante, se assemelha ao
“quantum”
comumente arbitrado por este Sodalício, em situações similares:

DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO POR DÉBITO PRETÉRITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

4. O corte de energia indevido configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto pelo consumidor, pois a privação do serviço essencial atinge diretamente sua dignidade.

5. O quantum indenizatório deve ser arbitrado conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta da concessionária, o impacto na vida do consumidor e o caráter pedagógico da indenização.

(N.U 1016398-76.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 30/03/2025)

Por essas razões, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para afastar a ilegalidade das faturas “sub judice”
,
mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, altera-se a distribuição da sucumbência para condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, à proporção de 50% para a parte recorrente e 50% para à parte recorrida, todavia, a execução dos valores ficará suspensa, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025